Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716856-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Elizabeth Elianna Dias Velasquez Melo Embargado: Marcelo Campos de Alcântara D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Elizabeth Elianna Dias Velasquez Melo contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 46202273). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator